Tribunal: STF
Processo: AI 827303
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. DIREITO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente local.



    O Tribunal a quo, ao reconhecer o direito dos servidores do Estado de São Paulo à vantagem da sexta-parte calculada sobre os vencimentos integrais, fundamentou-se exclusivamente no art. 129 da Constituição estadual. Assim, eventual violação da Constituição federal seria indireta. 



    Incidência da Súmula 280/STF. Óbice não afastado pelo advento da Emenda Constitucional 19/1998.



    Matéria diversa da tratada no RE 563708.



    Agravo regimental a que se nega provimento.